Tribunal: TJMT
Processo: 1024619-56.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024619-56.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (AGRAVADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CARMEN PINHEIRO PEREIRA - CPF: 027.954.851-68 (AGRAVADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (AGRAVANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), COVAP CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 32.368.545/0001-41 (AGRAVANTE), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (AGRAVANTE), JOÃO FRANCISCO (ASSISTENTE), SILMARA (ASSISTENTE), JOÃO LARA DE SOUZA (ASSISTENTE), ARLENE IRES DA COSTA (ASSISTENTE), VALDOMIRO ZANATTA (ASSISTENTE), CARMEN PINHEIRO PEREIRA - CPF: 027.954.851-68 (AGRAVANTE), JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), COVAP CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 32.368.545/0001-41 (AGRAVADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (AGRAVADO), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1024619-56.2021.8.11.0002 – Várzea Grande

Agravantes
: COVAP – Construções Eireli e outros

Agravados
: Julio Pereira da Silva e outra

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PREPARO RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte o preparo em dobro, dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1024619-56.2021.8.11.0002 – Várzea Grande

Agravantes
: COVAP – Construções Eireli e outros

Agravados
: Julio Pereira da Silva e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela COVAP – Construções Eireli e outros, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação n. 1024619-56.2021.8.11.0002, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, determinado após a ausência da sua comprovação no momento da interposição do apelo, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que não foi observado o quanto disposto no parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJMT-OE n. 02/2021, que possibilita a comprovação do preparo recursal em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, conforme ocorreu na espécie. Seguem sustentando, que comprovaram o pagamento do preparo recursal em dobro, tendo em vista que recolheram o mesmo valor que já haviam pago, perfazendo o montante dobrado. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao recurso principal.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 232669167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a COVAP – Construções Eireli e outros interpuseram recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move Julio Pereira da Silva e outra, julgou procedente o feito, para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel matriculado sob n. 23.593, no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, ante a comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os réus apresentaram recurso de apelação arguiram, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao direito de defesa e afronta ao princípio da identidade física do Juiz. No mérito, sustentaram, em suma, que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que os apelados não preencheram os requisitos do art. 561, do CPC, face a ausência da posse. Pleitearam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação

improcedente.

De início

e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, foi constatado que os apelantes não comprovaram o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do recurso (id. 217189522), haja vista que o mesmo foi protocolado em 22.05.2024 e a manifestação com o aludido recolhimento se deu apenas em 24.05.2024, razão pela qual foi
determinado o pagamento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 195966690), cuja decisão motivou o manejo de embargos declaratórios, que foi rejeitado (id. 201107681)
.

Diante disso, a parte declinou do prazo recursal (id. 223432669) e realizou o pagamento do preparo na forma simples, conforme documento de id. 223432671.

Assim, não promovendo a apelante o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, foi negado seguimento ao apelo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC
(id. 225863696).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes defendem que não foi observado o quanto disposto no parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJMT-OE n. 02/2021, que possibilita a comprovação do preparo recursal em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, conforme ocorreu na espécie.

Seguem sustentando, que comprovaram o recolhimento do preparo recursal em dobro, tendo em vista que recolheram o mesmo valor que já haviam pago, perfazendo o montante dobrado. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao recurso principal.

Pois bem. Inicialmente,
m
ister
se faz constar que os argumentos trazidos à baila pela recorrente afeto a suposta inobservância do quanto disposto no parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJMT-OE n. 02/2021, que possibilita a comprovação do preparo recursal em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, sequer merece nova análise, pois, tal questão já foi rejeitada em decisão anterior (id. 201107681), sem que adviesse qualquer recurso, estando, em suma, transitada em julgado.

Desse modo, tal matéria encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a
preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(RAIN n. 18.632/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, ainda que a recorrente defenda que realizou o preparo recursal em dobro, o certo é que a mesma não atendeu ao comendo judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 223432671), tratando-se de verdadeira complementação, o que não é admitido.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor dos agravados no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024